Tribunal: TJDFT
Processo: 0710793-86.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILÍCITO PROMOVIDO PELA RÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em analisar se o negócio jurídico objeto da demanda foi efetivamente celebrado pela apelante e se deve ser considerado válido.
2. O Juízo singular é o destinatário da prova e a ele incumbe determinar quais as provas necessárias ao desenrolar do processo, nos termos da regra prefigurada no art. 370 do CPC. 2.1 Além disso, o presente caso está devidamente enquadrado como julgamento antecipado do mérito, nos moldes dos art. 355, inc. I, do CPC.
3. A relação jurídica havida entre as partes é de consumo, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
4. No que concerne à celebração do negócio jurídico, convém ressaltar que as questões que envolvem a existência ou a validade do negócio jurídico consubstanciam temas que dizem respeito à conhecida “teoria do fato jurídico”. 4.1. Pontes de Miranda, ao esclarecer a ideia de suporte fático, determinou três distintos planos para a configuração dos fenômenos jurídicos, cada qual informado pelos respectivos requisitos. Assim: a) o plano da existência é constituído pelo a.1) núcleo do suporte fático que, por sua vez, compõe-se dos elementos a.1.1) cerne e a.1.2) completantes; b) o plano da validade é curialmente formado pelos elementos complementares do suporte fático, como, por exemplo, os previstos no art. 104 do Código Civil (validade/nulidade), ou, por exceção, orienta-se pela ausência das figuras enumeradas no art. 171 do mesmo código (validade/anulabilidade), finalmente, c) o plano da eficácia é formado pelos elementos integrativos do suporte fático. 4.1 No caso em deslinde, o negócio jurídico deve ser considerado válido.
5. Não é possível afirmar que os descontos promovidos pela apelada são realmente indevidos pois a apelante não esclareceu se recebeu ou não o valor referente ao mútuo aludido. 5.1 A apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório.
6. Recurso conhecido e desprovido.